Tribunal: TJDFT
Processo: 0747254-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747254-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDYRA SALGADO MAIA, RICARDO RUY MAIA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jandyra Salgado Maia e Ricardo Ruy Maia EPP contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 251539647 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., ora agravado, em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0708006-53.2018.8.07.0001, não conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade quanto ao pedido de revogação ou redução da penhora incidente sobre seu benefício previdenciário, uma vez que a matéria pende de exame nas instâncias superiores, e, na parte conhecida, a rejeitou determinando o prosseguimento da execução, ante a legitimidade da executada para figurar no polo passivo da demanda. Em razões recursais (Id 77787871), os agravantes sustentam que a decisão agravada não preserva a dignidade da agravante Jandyra, pessoa idosa, pensionista, portadora de comorbidades graves e dependente, para sua subsistência, integralmente da pensão por morte atingida pela penhora. Defendem a ilegitimidade da agravante Jandyra para figurar no polo passivo da execução. Dizem ter ela atuado como avalista em contrato de crédito comercial cuja execução foi desvirtuada pelo banco, que não fiscalizou o cumprimento do cronograma físico-financeiro, liberando recursos indevidamente. Bradam a ilegalidade da penhora de 20% sobre a pensão por morte, por se tratar de verba alimentar. Aduzem que o valor penhorado é inferior a dois salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Citam jurisprudência do STJ e os Temas 1230 e 1235 dos recursos repetitivos. Afirmam que a decisão recorrida não enfrentou todos os argumentos que aduziram. Apontam violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1o, do CPC, por ausência de fundamentação adequada. Reputam presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Indicam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à agravante, que está em situação de vulnerabilidade extrema. Ao final, formulam os seguintes pedidos: 30. Em face do exposto, serve esta para requerer a Vossa Excelência: 30.1. O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo Por Instrumento , com a concessão de tutela antecipada recursal (efeitos suspensivo), ordenando a suspensão da r. decisão agravada de Id. 251539647 e seus efeitos até o pronunciamento definitivo de mérito com trânsito, conforme razões acima expostas; 30.2. Concedida a liminar recursal com atribuição de efeitos suspensivo à decisão agravada, conforme requerido no item acima, seja determinada a intimação do agravado BANCO DO BRASIL, na pessoa de seus advogados constituídos nos autos e indicados no início desta peça, para que, querendo, apresentem defesa, com foco a dialeticidade processual, no prazo legal; 30.3. Ao final, no julgamento de mérito, seja confirmada a tutela antecipada recursal com efeito suspensivo e, via de consequência, este recurso de Agravo Por Instrumento, acolhido e provido, para ser reformada a r. decisão agravada de Id. 251539647 , com a cassação, em definitivo, da decisão recorrida, reconhecendo-se o equívoco nela constante e em especial consagração ao Princípio da Dignidade Humana, pela estado de vulnerabilidade de saúde da Agravante e a penhora ser apenas um instrumento de impingir-lhe sofrimento sem se vislumbrar quitação da dívida exequenda, o que não se coaduma com a ideia de Justiça, principalmente à Agravante, avalista de um contrato que o Agravado não cumpriu, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele D. Juízo monocrático de Primeiro Grau, que: a) Seja decretada a ilegitimidade passiva ad causam para a Agravante/Executada JANDYRA SALGADO MAIA responder à ação de execução em tela, posto que o título é uma Nota de Crédito Comercial do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento FCO– Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, cuja obrigação do avalista não é líquida, certa e exigível, posto que depende como condição sine qua non para ser executada, de que o Exequente BANCO DO BRASIL, na condição de Agente Financeiro, prove que cumpriu suas obrigações contratuais de somente liberar recursos com o cumprimento do cronograma físico-financeiro por parte do Devedor Principal, Ricardo Ruy Maia EPP, sem o que a avalista se exime de responder posto que a situação estaria diversa da que garantiu, determinando sua exclusão do pólo passivo da presente execução e, no mínimo, dada as condições do contrato e da falta de seu régio cumprimento falta liquidez, certeza e exigibilidade em relação à executada JANDYRA. b) Em homenagem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, diante da vulnerabilidade da Executada JANDYRA seja revogada a ordem de penhora de 20% dos seus vencimentos de pensão por morte de seu marido OU, ao menos alterada, para patamar menor , que não exceda 5% (cinco por cento) ou ao arbitrium boni Iuri. (...) Preparo recolhido em dobro (Id 78025878), em observância à determinação desta Relatoria catalogada ao Id 77819544. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar i) se correto o não conhecimento da exceção de pré-executividade quanto à alegada impenhorabilidade ou se cabível a redução do percentual penhorado sobre a pensão recebida pela da executada Jandyra; e ii) se a devedora Jandyra é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. 1. Da impenhorabilidade/redução da penhora dos proventos da agravante Jandyra - da unirrecorribilidade das decisões Os agravantes alegam, em razões recursais, que embora esteja a questão sobre a impenhorabilidade/redução do percentual de penhora sobre rendimentos pendente de análise nas instâncias superiores, é possível que a matéria seja analisada pelo juízo de primeira instância. Afirmam se tratar de questão de ordem púbica. Asseveram a possibilidade de o juiz monocrático decidir sobre tal matéria mesmo havendo recurso pendente de julgamento nos tribunais superiores sobre a mesma questão. Sem razão os agravantes. Ao analisar o processo de referência (0708006-53.2018.8.07.0001), constato ter sido determinada a penhora sobre percentual de seu salário pela decisão de Id 232179341 do processo de referência, proferida em 9/4/2025. Dita decisão foi objeto de agravo de instrumento n. 0716048-50.2025.8.07.0000 que interpuseram os agravantes e a que foi negado efeito suspensivo, conforme ofício entre órgãos julgadores (Id 233768687 do processo de referência), sendo desprovido ao final. Do acórdão proferido no agravo de instrumento, os ora agravantes interpuseram recurso especial. A presidência desta Corte indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo que nele formularam os recorrentes e determinou o sobrestamento do RE em atenção ao Tema 1230 do STJ (Id 75401247 do processo n. 0716048-50.2025.8.07.0000). Não tendo logrado êxito na tentativa de conferir efeito suspensivo à decisão de primeira instância que deferiu a penhora sobre proventos da executada, visto que indeferida tal postulação no agravo de instrumento e no recurso especial interpostos, protocolaram os agravantes dois pedidos de reconsideração em primeira instância para verem alterada a decisão que ordenou a mencionada constrição, a saber: pedidos de reconsideração de Ids 234495959 e 244083703 do processo de referência, protocolizados, respectivamente, em 5/5/2025 e 25/7/2025. Este último motivou a decisão ora agravada, que não conheceu do requerimento formulado para reavaliação da matéria. Da narrativa feita é fácil afirmar a correção do provimento judicial atacado. Irreparável a decisão proferida pelo juízo a quo de não conhecimento do pedido de reexame de matéria já examinada em primeira instância sob o argumento de que quanto a ela pende análise de recurso interposto aos tribunais superiores. Olvidaram os agravantes que no caso concreto incidiu o instituto da preclusão consumativa no momento em que interpuseram o agravo de instrumento de n. 0716048-50.2025.8.07.0000 para reverter a ordem de penhora, fato que impede a reanálise dessa questão pelo magistrado singular. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves quanto à preclusão consumativa: “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Destaco que o reconhecimento da preclusão em decorrência da prática de novo ato processual que visa a discutir a mesma questão já decidida e anteriormente impugnada pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). O não conhecimento pelo juiz monocrático de matéria contra a qual fora interposto recurso ainda pendente de análise pelas instâncias superiores é medida inafastável porque visa, em verdade, com respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, a garantir a segurança jurídica. Recordo que contra a decisão que deferiu a penhora de percentual sobre os proventos auferidos pela executada Jacyra interpuseram os agravantes o AGI n. 0716048-50.2025.8.07.0000, o qual foi apreciado por esta Corte. Contra essa decisão colegiada manejaram recurso especial que teve curso sobrestado com fundamento no Tema 1230 do STJ. Esse o regular limite do exercício do direito de defesa que passa a ser indevidamente utilizado quando a parte passa a manejar a todo tempo e repetidamente, em diversas instâncias do Poder Judiciário, recursos e deduzir pedidos de reconsideração sobre questão já examinada e decidida. É imprescindível, sob pena de grave burla ao sistema recursal instituído pelo direito processual civil brasileiro, aguardar o julgamento a ser proferido pelas cortes superiores. Dessa feita, reputo não preenchido o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelos agravantes no que tange à possibilidade de ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à penhora incidente sobre proventos da devedora/executada. 2. Da legitimidade passiva da agravante Jandyra para figurar como executada Aduzem os agravantes que a executada Jandyra Salgado Maia seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, em razão de o Banco Agravado não ter cumprido com seu papel de fiscalização do cumprimento do cronograma físico-financeiro da utilização das verbas do contrato firmado com o agravante Ricardo Ruy Maia EPP. Sustentam o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir matéria de ordem pública que não demande dilação probatória. Novamente, sem razão os recorrentes. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assentou ser “servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). No mesmo sentido a Súmula 393 dessa Corte Superior: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” No caso, aparelha o procedimento executivo título extrajudicial expresso em nota de crédito comercial que entre si firmaram o Banco do Brasil e Ricardo Ruy Maia – EPP. Nessa relação negocial figura a ora agravante Jandyra Salgado Maia como avalista (Id 15135980, p. 9, do processo de referência). Quanto à pessoa do avalista, equipara-o Código Civil àquele cujo nome indicar e, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Dispõe ainda a lei civil que subsiste a responsabilidade do avalista mesmo que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. § 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. § 2o Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. (grifos nossos) Nessa perspectiva, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva a agravante Jandyra Salgado Maia porque, segundo demonstram os elementos de prova carreados aos autos originários, anuiu ela expressamente às condições pactuadas na nota de crédito comercial e de forma consciente e voluntária se colocou na condição de avalista do título de crédito emitido pelo devedor principal, com o que, nos termos da lei civil brasileira, a ele se equiparou. Subsiste, portanto, sua responsabilidade ainda que nula a obrigação. Mais. Concretamente, a recorrente não demonstrou haver qualquer nulidade por vício de forma a macular o título extrajudicial que avalizou. Trata-se, destarte, de instrumento apto a ensejar sua responsabilização como avalista. Quanto à afirmada ilegitimidade passiva por suposta falta de fiscalização, pelo agente financeiro, dos termos do contrato de nota de crédito por ela avalizado, trata-se de alegação não comprovada e, ainda que o fosse, não ensejaria, em princípio, por não configurar vício de forma, o imediato efeito de afastá-la da condição de devedora. Verdade é que, após longos anos de trâmite da ação executiva sem que fossem encontrados bens de qualquer dos devedores, logrou êxito a penhora ordenada sobre percentual dos proventos auferidos pela ora agravante. Essa constrição busca a devedora, a todo custo, afastar para se eximir do pagamento do empréstimo tomado segundo título de crédito que avalizou. Não pode a avalista se desvencilhar da obrigação a que consciente e voluntariamente anuiu para viabilizar a celebração do negócio jurídico bancário expresso no título exequendo, mesmo porque não apresentou qualquer fundamento legal a justificar seu interesse em abandonar a posição de devedora solidária. Inadmissível que, verificado o inadimplemento da obrigação, queira fugir à responsabilidade que contratualmente assumir. De toda sorte, assegura-lhe a lei direito de regresso em desfavor do devedor principal. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. AVALISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PREFERENCIAL. NÃO VIOLAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O coexecutado, na condição de avalista das notas promissórias exequendas, se constitui como devedor solidário dos títulos extrajudiciais, podendo ser executado de imediato, independentemente da existência de bens penhoráveis do devedor principal, pois o aval, como garantia fidejussória cambiária, não é alcançado pelo benefício de ordem que perfaz instituto próprio à garantia fidejussória civil da fiança. 2. Não há decisão “ultra petita” na penhora sobre saldo de alienação fiduciária pendente de devolução ao coexecutado, pois, como devedor fiduciante em financiamento habitacional, referido crédito a ser restituído está contido, como resultado e desdobramento lógico, “a maiori, ad minus”, no pedido de penhora do imóvel cuja propriedade foi consolidada em nome da instituição financeira fiduciária. 3. Na medida em que não indicados e não localizados outros ativos passíveis de penhora, não há como subsistir a tese de ofensa à ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC. 4. A penhora sobre o crédito remanescente de alienação fiduciária resolvida – a que faz jus o executado – encontra respaldo no art. 835, XII, do CPC, e não se amolda às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, mormente quando não reflete em risco à subsistência do núcleo familiar. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1937776, 0728019-66.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) (grifo nosso) Assim, como bem consignado pela decisão agravada, resta clara a legitimidade passiva da ora agravante, porque avalizou o título extrajudicial exequendo e se fez solidariamente obrigada pela dívida. Peço vênia para transcrever trecho da decisão agravada: (...) Ao contrário do que quer fazer crer, sua legitimidade não decorre da natureza do contrato que lastreia o presente feito executivo, nem tampouco de não ter a executada auferido algum proveito a título do crédito comercial objeto do contrato exequendo. Sua legitimidade decorre de sua livre espontânea vontade - decorrente do princípio da prevalência da autonomia da vontade nas relações privadas - em ter figurado como avalista da dívida exequenda (p. 9 de id. 15135980), aval tal que independente de proveito econômico, responsabilizou a executada, a título solidário, pelo pagamento da obrigação estampada no título na forma do art. 265 do CC. Ora, a executada anuiu expressamente à responsabilização pelo pagamento da obrigação garantida, sendo certo que o inadimplemento do devedor principal não exime o garante de sua responsabilidade, salvo prova inequívoca de vício contratual ou conduta ilícita do credor, o que não restou demonstrado nos autos. Outrossim, a suposta ausência de fiscalização por parte do Banco do Brasil, enquanto agente financeiro do FCO, não tem o condão de descaracterizar a obrigação garantida, tampouco de afastar a exigibilidade do título executivo extrajudicial, que preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade. (...) Nesse sentido cito julgado em que assentada a legitimidade passiva do executado que subscreve título de crédito como avalista: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante alegou a inépcia da inicial da execução por ausência de demonstração adequada do débito e defendeu sua ilegitimidade passiva, sustentando que não mais integrava a sociedade devedora em razão de acordo firmado no divórcio com o ex-cônjuge. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível o conhecimento de alegações recursais sobre juros abusivos e capitalização ilegal não debatidas em primeiro grau; (ii) definir se a petição inicial da execução é inepta por ausência de demonstração adequada do débito; e (iii) estabelecer se a embargante possui legitimidade passiva na execução ao figurar como avalista. III. Razões de decidir (...) 5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à cédula de crédito bancário emitida com o objetivo de fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, que não se enquadra no conceito de destinatária final (CDC 2). 6. A embargante subscreveu a cédula de crédito bancário como avalista, assumindo obrigação solidária e pessoal pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 15 do Decreto no 2.044/1908 e do art. 44 da Lei no 10.931/2004, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da execução, independentemente de acordo de divórcio ou de eventual saída do quadro societário da empresa devedora. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do apelo da embargante/executada e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ____ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 798, parágrafo único; Decreto no 2.044/1908, art. 15; Lei no 10.931/2004, art. 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1411187, 0704512-72.2021.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 24.03.2022; 1851823, 0700324-50.2023.8.07.0008, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 23/04/2024; 1822840, 0701978-30.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06.03.2024; 1898552, 0745323-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 25.07.2024; 1991885, 0750776-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 23.04.2025; 1060207, 20160110214269APC, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 08.11.2017; 1952527, 0747372-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 04.12.2024; 1901258, 0719595-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 22.08.2024. (Acórdão 2053739, 0738155-22.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) (grifo nosso) Não há, portanto, no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora